Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014584-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VITOR MATOS PEREIRA - CPF: 038.450.921-57 (APELADO), WILTON JUAREZ E SILVA - CPF: 452.184.121-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITCMD NÃO DECLARADO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA - DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —NÃO OCORRÊNCIA — DANO MORAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
.

Deve ser afastada a condenação por dano moral quando ausentes os elementos que evidenciam a conduta irregular do fisco.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO a sentença prolatada da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis julgou procedente a pretensão inicial para
declarar a nulidade do crédito descrito na CDA no 201759844
,
ante a decadência
do direito do Estado de Mato Grosso em cobrar o aludido crédito tributário
. Consequentemente, d
eterminou
o cancelamento do protesto levado a efeito no Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos (id. 26171505), bem como a exclusão do nome do autor da SERASA e demais cadastros de restrição e proteção ao crédito, no que diz respeito a dívida mencionada nesta ação.

Condenou
ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de correção monetária, segundo o índice nacional de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), a partir da data da sentença e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança.

O Apelante nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o crédito fora regularmente constituído e que a multa foi regularmente aplicada, não havendo indenização por dano moral.

Relata que a CI N.o 043/CIOR-SEFAZ/2020, cujo teor passa fazer parte integrante da presente defesa, demonstra a não ocorrência de decadência, bem como enfatiza a legalidade da cobrança do ITCD.

Afirma que segundo art. 173, inc. I, do CTN prevê que o direito de constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Acentua que o débito questionado decorre de fato (s) gerador(es) ocorrido(s) no ano de 2008 e -Em 17-07-12, e foi lavrado o Aviso de Cobrança Fazendária n.o 493233/337/76/2012.

Requer a reforma da mesma em seu todo, devendo, ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

A parte Apelada apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.(id.48993158)

O Ministério Público, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo. (id. 49555988)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO a sentença prolatada da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis julgou procedente a pretensão inicial para
declarar a nulidade do crédito descrito na CDA no 20175984,
ante a decadência
do direito do Estado de Mato Grosso em cobrar o aludido crédito tributário
. Consequentemente, d
eterminou
o cancelamento do protesto levado a efeito no Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos (id. 26171505), bem como a exclusão do nome do autor da SERASA e demais cadastros de restrição e proteção ao crédito, no que diz respeito a dívida mencionada nesta ação.

Está registrado na certidão de dívida ativa no 201759844:

“(...)
Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II

N.o Aviso Cobrança II: 1652337 Data: 30/12/2016

Número da CDA: 201759844

Data Inscrição CDA: 22/05/2017

Situação: Inscrito

No Exec. Fiscal: ***

Órgão: SEFAZ No Processo Órgão: 363978/54/28/2016

(...)

Infração: 18.1.1 - Falta De Recolhimento Do ITCD Descrição Infração:
Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte ou responsável.

Enquadramento: Artigo 20, Inciso I, da Lei 7850/02

Penalidade: Artigo 25, Inciso II, da Lei 7850/02

(...)

Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito.

(...)
A dívida em apreço foi inscrita nesta data
à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário
supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado
. (...)”. (Id. 48993110).

É certo que, sobre a contagem do prazo decadencial para o fisco cobrar o ITCMD não declarado, a 1o Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, na sistemática dos recursos repetitivos, que
inicia-se no ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048.
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO.
FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR.

1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo.
6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1841771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 28/4/2021).

Conforme se extrai do documento (id. 29663426- autos de origem), o crédito tributário em análise foi constituído por aviso de cobrança fazendária no 493233/337/76/2012, em 17/07/2012.

Portanto, consignando que o lançamento teve como fato gerador em 12/2008, com início do prazo decadencial em janeiro de 2009 com a constituição definitiva em 17/07/2012, com ciência por meio do Diário Oficial no dia 27/02/2013 e nova publicação no DOE/MT 30/12/2016, conferindo prazo para recolhimento ou impugnação.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que os documentos públicos gozam de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras, desta forma, não há decadência do crédito tributário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (TJ-MT 00011456820158110007 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2021)

Desta forma, considerando que não houve o transcurso do prazo decadencial não há qualquer prejuízo mensurável que respalde a condenação por dano moral.

Isto porque
não se encontra demonstrado quaisquer irregularidades na atuação do Fisco no âmbito da constituição do crédito executado, devendo a sentença ser reformada.

Diante de tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO para reformar a sentença invertendo o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022